Tribunal: TJMT
Processo: 0013676-41.2010.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013676-41.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), VALTER MARIO ALENCAR - CPF: 779.814.138-34 (APELADO), BRUNO PINHEIRO ALENCAR - CPF: 008.637.991-75 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
INÉRCIA POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Conforme entendimento consolidado
do
Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

2-Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

3-Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

4-Não configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser afastada a prescrição intercorrente.

5-Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso
de Apelação Cível apresentado pelo Município de
Sinop
contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara
Especializada da Fazenda Pública
da
Comarca de
Sinop
/MT, nos autos da Execução Fiscal n.º
0011643-49.2008.8.11.0015
movida contra
F. P. DE MENEZES ARUERA & CIA
LTDA
,

reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo nos termos do
artigo 487, inciso II do
Código de Processo Civil
.

Nas razões recursais, o Município Apelante alega que a prescrição intercorrente não ocorreu, pois a culpa pela demora no andamento do processo ou pelo arquivamento temporário dos autos é atribuída à estrutura do Poder Judiciário.

Ao final, requer o provimento do recurso, visando à reforma integral da respeitável sentença proferida em primeira instância.

Nas contrarrazões apresentadas em ID 199024732, a parte Apelada defende a manutenção da sentença hostilizada
.

Recurso de Apelação tempestivo (ID
199024732
).

Certidão de isenção de custas (ID

199024732
).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o Município de Sinop pretende a reforma da sentença pela qual foi declarada a prescrição intercorrente da Execução Fiscal movida em desfavor de
F. P. DE MENEZES ARUERA & CIA LTDA
, alegando que não prospera o fundamento adotado pelo Juízo a quo para extinguir o feito, bem como que a paralisação do processo não decorreu da inércia da Fazenda Pública Municipal, mas do próprio mecanismo da Justiça.

Consta dos autos que o Município ajuizou a Ação de Execução Fiscal em 06/1
1
/2008, Certidão de Dívida Ativa sob o número 0
4318/
2008

(ID
199024722
, pág
.
1
7
). O despacho inaugural foi proferido em
07
/0
4
/2009 (
199024722, pág. 23
).

A carta de citação do executado foi expedida em 22/0
5
/2009 (ID
199024722
, pág
.

25
). Contudo, o executado não foi citado, conforme AR (aviso de recebimento), no qual constou “
desconhecido
”, devolvido em
27/05
/2009 (ID
199024722
, pág
.

2
6).

Em 19/10/2009 (ID
199024722
, pág.
27
), o Município de Sinop requereu a citação
via oficial de justiça
.

Em 19/03/2010, (ID 199024722, pág.37), foi colacionada aos autos certidão do oficial de justiça informando que não foi possível proceder à citação da parte devedora.

Em 0
6/07/2010
(ID
199024722
, pág
.

39
), o Município de Sinop requereu a citação por edital. Contudo, o juízo
a quo
indeferiu o pedido e determinou a
intimação da Fazenda Pública para substituir a CDA com endereço
atualizado
.

Em 25/07/2011 (ID 199024722, págs. 51/53), o Município de Sinop solicitou a substituição da CDA e requereu que a citação fosse realizada por edital. Em 15/02/2013 (ID 206486237, pág. 63), o pedido foi deferido.

Em 24/02/2014, foi expedido o edital de citação (ID. 199024722, pág. 65). Posteriormente, em 30/10/2017, outro edital de citação foi expedido (ID. 199024722, pág. 75), e novamente em 09/01/2019 (ID. 199024722, pág. 79).

Em 25/03/2019, (ID. 199024722, pág. 85), foi atestado que o executado foi devidamente citado por edital e deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento do débito ou indicar bens para penhora. Além disso, foi concedida vista à Defensoria Pública.

Em 1
9
/
11
/201
9
, (ID
199024722
, pág
s
.
105/
116
),
à Defensoria Pública, na condição de curador especial, apresentou Objeção de
Pré
-
Executividade.

Em 07/02/2020, (ID 199024722, págs. 117/1
34
),
o Município de Sinop impugnou à objeção de
Pré-
E
xecutidade
.

Em 27/02/2020, (ID 199024722, pág. 139), à Defensoria Pública, manifestou-se ace
rca da impugnação da Objeção de
Pré
-Executividade.

No ID 199024724, o Município de Sinop declarou estar ciente da digitalização dos autos e solicitou o andamento do processo.

Em
08/03/2023
(ID
199024726
)
, sobreveio a sentença de extinção, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito
.
Isso se deve ao fato de que, desde o
despacho citatório (07/04/2009) e a citação válida (25/03/2019), transcorrem mais de 5 (cinco) anos sem que houve nesse interregno qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

De acordo com o artigo 174 do CTN, a prescrição da ação de cobrança do crédito tributário ocorre em cinco anos contados de sua constituição definitiva, e haverá a sua interrupção pela citação pessoal válida do devedor para aqueles casos anteriores à LC 118/2005 ou pelo despacho positivo de citação para os casos posteriores:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I -
pela
citação pessoal feita ao devedor (Revogado);

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), estabeleceu o entendimento de que os procedimentos descritos no artigo 40 da Lei n.º 6.830/80 começam automaticamente após a notificação da Fazenda Pública sobre a impossibilidade de localizar o devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. 4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018)”.

Ademais, de acordo com o voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano começa automaticamente após a constatação da não localização do devedor ou da ausência de bens, e após a notificação da parte exequente.

No presente caso, a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor em
19/10/2009, quando requereu a citação via oficial de justiça
, data em que se iniciou a contagem automática da prescrição intercorrente. Portanto, conclui-se que a prescrição intercorrente não ocorreu, uma vez que não transcorreu o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo (conforme estabelecido no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF), somado ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme o art. 174, caput, do CTN.

Considerando que o primeiro edital de citação foi expedido nos autos em 24/02/2014 e que o término do prazo estipulado no edital resultaria na citação efetiva do Executado, não há indícios da prescrição intercorrente. Isso se justifica pelo fato de que o executado foi citado antes de 20/10/2015, data em que a prescrição intercorrente teria ocorrido.

Ainda n
esse contexto, quando o Executado é citado (mesmo que por edital), a prescrição intercorrente é considerada interrompida
retroativamente
à data do protocolo da petição que solicitou à medida que resultou em citação
, conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº1.340.553/RS.

Após a citação, o Executado apresentou Objeção de
Pré
-Executividade, porém esta não foi analisada pelo juízo de primeira instância. Consequentemente, o período para a contagem de um novo prazo para a prescrição intercorrente não teve início, conforme entendimento do STJ, que estabelece que o prazo prescricional do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 começa automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Em caso de não localização de bens penhoráveis a Súmula n.º 314, STJ dispõe:

“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal
intercorrente”.

Portanto, considerando a citação efetiva e a falta de diligências para investigar a existência de bens penhoráveis, os prazos estabelecidos pelo artigo 40 da Lei 8.630/80 não foram acionados. Dessa forma, é necessário afastar a prescrição intercorrente.

Registra-se que qualquer inércia no andamento do processo não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao Poder Judiciário, conforme estabelecido na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. Esta súmula dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Neste sentido, é a posição deste Egrégio Tribunal, conforme demonstrado a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INICIADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Quando a paralisação processual, sem localização de bens penhoráveis do devedor, se der por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não há que falar em prescrição intercorrente, devendo ser aplicada a Súmula 106 do
STJ
.(
N.U 0001315-12.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023)”

Assim, sendo os mecanismos da justiça os responsáveis pela demora na realização dos atos processuais, que levaram ao decurso do prazo de 1
5
(
qu
inze
) anos, deve, de fato, incidir ao caso, a Súmula n.º 106, do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos
consta,

DOU
PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024